Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-15.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004864-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 111.203.711-04 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .- DR. UBIRATAN BARBOSA DE MOURA (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -

RELAÇÃO DE CONSUMO -
ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO -
SÚMULA 362 DO STJ -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E parcialmente PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143455840, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinando que a reclamada efetue o refaturamento nas faturas referentes aos meses de
outubro de 2021
(
R$ 722,36
);
novembro de 2021
(
R$ 722,32
) e
dezembro de 2021
(
R$ 658,46
), com a média dos últimos 12 (doze) meses, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Dessa sentença
recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

A inexistência de erro da Concessionária;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 143455849, enquanto que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 149950162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora nº
6/3172465-1
, tendo ingressado com outra demanda judicial sob nº
1045578-51.2021.8.11.0001
, questionando 02 (duas) faturas indevidas, nos valores de
R$ 793,42 (setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) e R$ 1.227,75 (um mil e duzentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos
).

Não obstante a isso, foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas referentes aos meses de
outubro/2021
(R$ 722,36),
novembro/2021
(R$ 722,32) e
dezembro/2021
(R$ 648,46)
, que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, registrou reclamação junto à reclamada, conforme protocolos do nºs
37672349 e 3414418-8
, porém, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A reclamada, por sua vez, alega a regularidade dos débitos, afirmando que as faturas impugnadas retratam fielmente o consumo de energia elétrica da parte autora, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, conforme histórico anexado no id. nº 126164156, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 486 kwh (05/2021), 364 kwh (06/2021) e 387 kwh (07/20201), no entanto, passou a ser de 645
kwh (08/2021), 732 kwh (09/2021), 803 kwh (10/2021), 643 kwh (11/2021) e 572 kwh (12/2021).

Registre-se que, no processo sob nº
1045578-51.2021.8.11.0001
, foram declaradas indevidas as faturas de energia elétrica dos meses de
setembro/2021 (R$ 793,42) e outubro/2021 (R$ 1.227,75)
, determinando a sua readequação, além de repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais (
R$ 3.000,00
), cujo valor foi majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
conforme

acórdão prolatado em
29/11/2022
.

Ainda,
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Logo, vê-se que as faturas de
outubro/2021
(R$ 722,36),
novembro/2021
(R$ 722,32) e
dezembro/2021
(R$ 648,46)
mostram-se desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade
,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas de
outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser majorado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ainda, vê-se que a r. sentença determinou a incidência de
correção monetária
a partir da
citação válida
. Contudo, a correção monetária, no tocante aos
danos morais
,
deve incidir desde a data do
arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
determinando
, de ofício,

que a correção monetária incida
desde a data do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9
.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022